Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703062-15.2022.8.07.0018 APELANTE: JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA., SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA., SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA., SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA., HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA., JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No dia 15/6/2022 esta 6a Turma Cível, no julgamento da APO 700347-97.2022.8.07.0018, acórdão n. 1429985, de relatoria do Des. Esdras Neves Almeida, acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF/88. A Lei Complementar 190/22 regulamenta a cobrança do ICMS e do Diferencial de Alíquota - DIFAL, que é objeto da presente demanda. Assim, visando observar a segurança jurídica, e tendo em vista o efeito vinculante dessa decisão do Conselho Especial, conforme disciplina do art. 927, inc. V, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente processo até o julgamento da constitucionalidade do referido dispositivo legal pelo órgão especial deste TJDFT. P. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora